Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-49.2016.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001382-49.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO 01252644108 - CNPJ: 24.052.633/0001-01 (APELANTE), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO (APELADO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), Pregoeira Dpto Licitação Sorriso - MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), PREGOEIRA DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SORRISO (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - POSTERIOR ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS DOCUMENTOS QUE SUBSIDIARAM A INTERPOSIÇÃO DO MANDAMUS – CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A ação mandamental é remédio de natureza constitucional destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. Portanto, quando o objeto é licitação, uma vez ausente a prova do cumprimento pelo impetrante dos requisitos exigidos pelo edital para sua habilitação, impõe-se a denegação da ordem.

2 – Sobrevindo documentos constando alteração proposital sobre a verdade dos fatos relativos aos motivos que levaram à inabilitação da impetrante, há que ser mantida sua condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Miriam Murbaque Gustavo – MEI
, em face da sentença mandamental proferida pelo juízo da 6ª Vara de Sorriso, que denegou a segurança pleiteada, mantendo a Impetrante, ora apelante, inabilitada do Pregão Presencial referente ao Edital nº 054/2016 publicado pela Prefeitura Municipal de Sorriso.

Em suas razões, alega a apelante que que foi inabilitada do certame porque não apresentou “no contrato social o CNAE referente a comercialização de peças, contando somente prestação de serviços de reparos, e varejo de eletrodomésticos”. Contudo, alega que “a ofensa ao direito líquido e certo, está baseada na análise, equivocada, de que não havia no documento intitulado ‘contrato social’ a informação correta do CNAE, quando, sustenta, esta análise deveria ter ocorrido em qualquer um dos documentos de habilitação, inclusive nos documentos de regularidade fiscal, cujo prazo para corrigir possíveis divergências com relação ao edital seria de 05 (cinco) dias, uma vez que a recorrente se enquadra na categoria de Microempresa.

Em outro ponto, se insurge contra a condenação por litigância de má-fé, argumentando que, na qualidade de microempresa, poderia substituir documentos fiscais que tem o condão de provar sua capacidade de atender o objeto licitado.

Em contrarrazões, os apelados refutam as alegações do recurso e sustentam que a conduta da apelante causou transtornos para o município, eis que o processo licitatório de atividade essencial (manutenção de ar condicionado), ficou paralisado por mais de 60 dias. Pedem, portanto, o desprovimento do recurso (Id n. 375524 e 375541).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (Id n. 85016996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A apelante impetrou o mandado de segurança contra ato tido como coator imputado ao Prefeito Municipal de Sorriso/MT e a Pregoeira do Departamento de Licitação, aleando que foi inabilitada do Pregão Presencial referente ao Edital n. 054/2016, sob o fundamento de que não apresentava no contrato social o CNAE referente à comercialização de peças, e que constava somente a prestação de serviços de reparos, e varejo de eletrodomésticos.

Assim, tem-se que a questão encerrada nos autos consiste na legalidade, ou não, da inabilitação da Apelante durante a fase de habilitação do certame.

Pois bem.

Quando da abertura dos envelopes de habilitação, de fato, não constou na documentação apresentada o código do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas – CNAE correspondente ao objeto da licitação (item 2.1 do edital do Pregão Presencial nº 054/20161). Nos documentos exibidos naquela fase – Alvará de Licença, comprovante de Inscrição e Situação cadastral da Receita Federal e certidão de Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Mato Grosso, constava código CNAE alusivo à prestação de serviços de reparos e varejo de eletrodomésticos, sem qualquer menção a comércio varejista de aparelhos de refrigeração. Ficou ali, comprovada como atividade principal, a instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração, e como secundária, o comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

Ocorre que, nas informações apresentadas pela autoridade coatora, foi asseverado que a parte impetrante induziu o juízo a erro quando da juntada de alterações posteriores do cartão do CNPJ/Inscrição Estadual e Certificado de Microempreendedor, incluindo atividade secundária de “comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

A Juíza sentenciante denegou a segurança, fundamentando, em síntese, que:

“[...]
A parte impetrante juntou com a inicial os documentos constantes no ID n. 1649199, na qual consta o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral tendo como atividade a instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, constando como atividade secundária o comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

Ocorre que,
pela leitura dos documentos acostados pela parte impetrante, verifica-se que quando da juntada dos documentos no processo de licitação, a parte impetrante não possuía como atividade o comércio de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos
, mas tão somente o “comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo”, conforme se vê do alvará de licença para funcionamento, Comprovante de inscrição e de situação cadastral e Consulta ao Cadastro do Estado de Mato Grosso, acostada pelo impetrado no Id n. 1672830.

(...)
o impetrante, agindo de má-fé induziu este juízo a erro quando juntou documentos diversos do juntado no processo de licitação, na qual consta o preenchimento dos requisitos do edital.
[...]” (destaquei).

Com efeito, é nítido que a parte impetrante, ora apelante, quando da impetração do mandado de segurança, alterou a verdade real dos fatos, agindo de má-fé quando da juntada de documentos com alterações dos documentos juntados no processo de licitação.

Aliás, no tocante ao prazo conferido para as microempresas, o art. 43 do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), dispõe que a prerrogativa serve para a regularização em restrição de ordem fiscal, tão somente. Logo, diferente do alegado nas razões de recurso, a qualidade de microempresa não lhe confere qualquer direito ou a possibilidade de a apelante alterar a verdade dos fatos, no processo. Sem dúvida, esta conduta configurou a má-fé e a fraude processual.

Sobre a alteração da verdade real dos fatos e denegação da ordem, cabe colacionar o julgado trazido pela Magistrada em Primeiro Grau, que muito bem se amolda à situação dos autos, senão, vejamos:

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO PÚBLICA -
REQUISITOS EXIGIDOS EM EDITAL PARA A HABILITAÇÃO DE LICITANTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO REGULAR - INEXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PARTE QUE ALTERA PROPOSITALMENTE A VERDADE DOS FATOS - CONDENAÇAO MANTIDA
.

O Mandado de Segurança consubstancia remédio de natureza constitucional destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. Assim,
ausente a prova do cumprimento pelo impetrante dos requisitos exigidos pelo edital para sua habilitação, impõe-se a denegação da ordem. Alterando a licitante propositalmente a verdade dos fatos sobre os motivos que levaram à sua inabilitação, há que ser mantida sua condenação por litigância de má-fé.
(TJ-MG - AC: 10024110045564002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/03/2014,

Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2014)

Ademais, é pacificado na doutrina e na jurisprudência que o Edital é lei entre as partes, devendo ser rigorosamente observado. Isto se deve ao Princípio da Vinculação, aplicável a qualquer licitação para sua validade. Assim, como bem ressalta o saudoso mestre
Hely Lopes Meirelles
na sua obra
Direito Administrativo Brasileiro, 23ª Edição, Ed. Malheiros, 1998, p. 239,
“
Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu
”.

(destaquei) [...]

Segundo leciona o autor supracitado,
‘
a igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo da discriminação entre os participantes do certame, quer através de cláusulas que, no edital do convite, favoreçam uns em detrimentos de outros, quer mediante julgamento faccioso, que desiguale os iguais ou iguale os desiguais
(art. 3º, §1º).
O desatendimento a esse princípio constitui a forma mais insidiosa de desvio de poder, com que a Administração quebra a isonomia entre os licitantes
, razão pela qual o Judiciário tem anulado editais e julgamentos em que se descobre a perseguição ou o favoritismo administrativo, sem nenhum objetivo ou vantagem de interesse público.
(destaquei)

Assim, o não preenchimento de todos os requisitos do edital implica no dever do pregoeiro em inabilitá-la, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que estaria beneficiando um licitante em detrimento dos demais concorrentes, o que é inadmissível.

Sobre o tema, leciona Marçal Justen Filho
:

[...] Na licitação, a vinculação à lei é complementada pela vinculação ao ato convocatório.
A Administração dispõe de margem de autonomia para configurar o certame.
Mas incumbe à Administração determinar todas as condições da disputa antes de seu início e as escolhas realizadas vinculam a autoridade (e aos participantes do certame).
(JUSTEN FILHO, MARÇAL. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
1 ed. baseada em e-book baseada na 16 ed. impressa, rev. atual. e ampl. 2014. Ed. Revista dos Tribunais). (destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema já se manifestou no seguinte sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
. ACÓRDÃO QUE AFIRMA O CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PELO CANDIDATO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O princípio da impessoalidade obsta que critérios subjetivos ou anti-isonômicos influam na escolha dos candidatos exercentes da prestação de serviços públicos.

2.
Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame.

(...)(REsp 1384138/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013)
(destaquei)

Como bem ponderado pela magistrada sentenciante, “
Não é excesso de zelo asseverar que as exigências, a par de expressamente previstas no edital em questão, de modo a afiançar o princípio da isonomia, possibilitando a todos os interessados participar do certame em igualdade de condições, não se afiguram desarrazoadas, não podendo o Judiciário, outrossim, imiscuir-se no mérito do ato administrativo
”.

Assim sendo, ante a ausência de direito líquido e certo, a amparar a pretensão da impetrante, aqui apelante e, uma vez que não foi obedecido o requisito do edital, bem como que a conduta da apelante configurou a má-fé, não existem motivos de fato ou de direito a justificar a reforma da sentença.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021